Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os honorários advocatícios como consectários legais e com natureza de ordem pública podem ser revistos a qualquer momento mesmo de ofício. Precedentes.
3. No caso em análise, não há que se falar em contradição ou julgamento extra petita, tendo em vista que o julgado aplicando a regra estabelecida no artigo 85 do Código de Processo Civil e a jurisprudência dominante apenas esclareceu sobre o valor da condenação.
4. Recurso conhecido e não provido.